Tribunal: TJMT
Processo: 1047123-02.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047123-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
AMBOS
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

O inconformismo das partes com a solução adotada deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1047123-02.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração, opostos, sucessivamente, por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI
e
ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 370035895) que, por unanimidade, desproveu o recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do banco tão somente para ajustar a incidência de juros e correção monetária aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais, a
Galera Mari e Advogados Associados
aponta que o acórdão
incorreu em omissão quanto à aplicação do artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia e do artigo 85, parágrafo vigésimo, do Código de Processo Civil.

Defende que a verba arbitrada em quinze mil reais é ínfima e desconsidera os limites legais de dez a vinte por cento previstos na legislação.

Invoca a aplicação obrigatória do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que o precedente veda a fixação de honorários por apreciação equitativa em casos de arbitramento de honorários contratuais quando o valor da causa não for irrisório.

Requer o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados (Id. 372428364).

Por sua vez, o embargante
Banco Bradesco S/A
sustenta em suas razões a existência de nulidade por julgamento
extra petita
, afirmando que o acórdão teria natureza revisional não pleiteada, afastando cláusulas contratuais válidas.

Aponta contradição e omissão quanto à natureza da remuneração e à condição suspensiva pactuada, argumentando que os honorários de êxito dependiam da efetiva recuperação do crédito, o que não ocorreu antes da rescisão.

Alega omissão na valoração das provas, especificamente quanto aos termos de quitação e renúncia firmados anualmente pelo escritório de advocacia, que, segundo defende, são válidos nos termos do artigo 320 do Código Civil e quitam todos os serviços até dezembro de 2019.

Sustenta que o contrato é híbrido e que o arbitramento judicial pelo artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da OAB é incabível diante da existência de contrato escrito e eficaz.

Aduz ainda omissão quanto aos critérios do quantum arbitrado e erro material na distribuição do ônus sucumbencial, diante da sucumbência recíproca.

Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados (Id. 372504364).

As contrarrazões foram ofertadas por
Galera Mari e Advogados Associados
em que sustenta o caráter meramente protelatório dos embargos opostos pelo banco.

Afirma que o recorrente pretende rediscutir matérias fáticas e inovar na lide com temas não submetidos à apreciação em tempo oportuno.

Refuta a alegação de julgamento extra petita, asseverando que a petição inicial postulou expressamente o arbitramento em razão da rescisão unilateral e imotivada.

Argumenta que os termos de quitação apresentados pela instituição financeira são genéricos e inválidos, pois não especificam as dívidas quitadas conforme exige o artigo 320 do Código Civil.

Defende que a rescisão antecipada frustrou a justa expectativa de recebimento da verba de êxito, aplicando-se o artigo 129 do Código Civil, que reputa verificada a condição obstada maliciosamente pela parte.

Aduz que o arbitramento é a via adequada quando o contrato é lacunoso sobre a remuneração proporcional na rescisão e invoca o Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça para corroborar seu direito à remuneração condigna.

Pugna pela rejeição total dos embargos de declaração interpostos pela parte adversa (Id. 373775394).

Por fim, registra-se que não foram apresentadas contrarrazões por parte do
Banco Bradesco S/A
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

À luz do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade
.”

Os embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, portanto, como via para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de provas por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Quanto aos embargos opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,
não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia. No que tange à alegação de julgamento
extra petita
, restou consignado que a ação de arbitramento é a via adequada para remunerar o trabalho realizado quando a rescisão unilateral impede a percepção da verba honorária originalmente contratada sob condição de êxito.

Quanto aos termos de quitação, o decisum foi explícito ao considerá-los genéricos e insuficientes para afastar o direito ao arbitramento, uma vez que não detalham os atos processuais específicos nem abrangem o período posterior a 2019, momento em que o escritório continuou a laborar até a rescisão em novembro de 2020. A tese de "natureza híbrida" do contrato e de "condição suspensiva" foi superada pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que a própria instituição financeira obstou o implemento da condição ao rescindir o mandato. Portanto, o que pretende o banco é a reforma do mérito, o que é inviável em sede de aclaratórios.

No que concerne aos embargos opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, igualmente não se verificam os vícios apontados. O escritório embargante sustenta a necessidade de majoração da verba com base no Tema Repetitivo 1.388 do STJ, alegando que a fixação deve observar estritamente os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Contudo, o acórdão fundamentou o arbitramento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) levando em conta a extensão do trabalho efetivamente comprovado nos autos de origem e a proporcionalidade do tempo de atuação.

O arbitramento judicial de honorários contratuais em casos de rescisão antecipada exige que o magistrado valore o serviço de acordo com a realidade do labor desempenhado, não havendo omissão quanto ao art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que foi expressamente citado e aplicado para balizar a fixação equitativa diante da natureza da demanda.

A aplicação de percentual sobre o valor da causa em execuções de longa data e sem proveito econômico imediato poderia gerar enriquecimento desproporcional, o que foi devidamente ponderado no julgamento.

Vê-se que ambas as partes buscam, na realidade, a modificação do entendimento firmado por este Colegiado, o que desafia recurso próprio para as instâncias superiores, não sendo os embargos de declaração o instrumento adequado para tal fim.

Não há obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo certo que os embargos ora analisados traduzem mera tentativa de rediscutir questões já decididas por esta Câmara, o que é vedado na via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Logo, sem razão os embargantes, pois o que se verifica é mero inconformismo dos recorrentes, que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma coerente e completa.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026